Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735389-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSANGELA DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO REZENDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada por Rosângela do Espírito Santo Pinheiro Rezende, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela antecipada nos termos seguintes: (...) Sendo assim, defiro a medida, determinando ao Banco do Brasil que, com relação aos descontos que faz mensalmente na conta corrente da autora, passe-os a limitar a apenas 30% do salário líquido de R$ 8.917,37, o que resulta em R$ 2.675,21, como quantia total máxima de desconto. Os diversos empréstimos que são pagos por meio destes descontos mensais feitos na conta corrente da autora deverão ser diminuídos proporcionalmente ao quanto somam ao todo. Os valores que deixarem mensalmente de ser descontados por força desta decisão devem ser acrescidos ao monte total, com aumento do prazo de pagamento das respectivas dívidas, sem acréscimo de juros, no entanto, mas apenas de correção monetária. Tais determinações devem incidir já na próxima cobrança (isto é, nos próximos descontos automáticos a serem feitos na conta corrente da autora), sob pena de multa que fixo em R$ 10.000,00, pelo descumprimento inicial, e mais R$ 1.000,00 por dia de insistência no descumprimento (teto máximo inicial de R$ 50.000,00). (ID 69405368 – grifos no original) Em suas razões recursais, aduz o agravante que não restou suficientemente demonstrado, pela parte autora, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Salienta que os proventos são creditados em conta corrente da autora, a qual possui 15 empréstimos ativos junto ao Banco do Brasil, sendo 14 deles não consignados. Alega que a limitação dos descontos estabelecida pela Lei n. 10.820/2003 deve ser observada apenas em relação aos empréstimos consignados, o que é atendido no caso, em relação ao único empréstimo consignado da parte agravada. Assevera que todos os contratos foram realizados a partir de agosto de 2019, através de canais eletrônicos com a imposição de senha pessoal, sendo muitos deles realizados dentro de um mesmo mês, o que demonstra que a autora é uma tomadora de crédito voraz e que as contratações ocorreram por sua espontânea vontade, sem a interferência de funcionários, não tendo, assim, qualquer responsabilidade pelo superendividamento da parte autora. Argumenta que segue parâmetros e regulamentações para a concessão de crédito aos clientes, analisando diversos fatores de relacionamento (proventos, restrições, inadimplemento, entre outros). Defende a legitimidade da cobrança das prestações, por estar em conformidade com o contrato, o qual se mostra regular e livre de quaisquer vícios, tendo atendido todos os requisitos formais do Código Civil. Menciona, ademais, que, quando da celebração do contrato, foram apresentadas todas as condições e cláusulas contratuais, e que a autora manifestou sua expressa concordância com o teor destas. Discorre sobre a doutrina do pacta sunt servanda. Acrescenta ser parte ilegítima no que tange à adequação dos descontos em folha de pagamento, a qual é de responsabilidade da fonte pagadora, pois esta possui o controle mensal da margem consignável da devedora. Afirma não ser cabível a limitação de 30% no contrato de antecipação do 13o salário. Por fim, sustenta que a multa diária não possui correlação com a obrigação mensal a ser cumprida, a qual deveria prever a penalidade em cada desconto efetuado em desconformidade com a decisão, além de se mostrar desarrazoada, desproporcional e excessiva, contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada nos termos combatidos. Compulsando os presentes autos, denota-se que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Como cediço, o recolhimento do preparo figura como pressuposto recursal, sendo que, na sua falta, impõe-se, em princípio, o decreto de deserção, o qual importa o não conhecimento do recurso. Nessa perspectiva, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Dessa forma, assinalo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para, na forma do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora